Tribunal: TJMT
Processo: 0012344-36.2014.8.11.0003
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012344-36.2014.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ESTER FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 237.085.901-63 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 40 DA LEF. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSENCIA DE PROVIDÊNCIAS EFETIVAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 2014 para cobrança de créditos de IPTU, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se houve inércia da Fazenda Pública e se restou caracterizada a prescrição intercorrente na forma do art. 40 da LEF, apesar das alegações de atos supostamente impulsionadores como protestos, parcelamentos e diligências para localização de bens.

III. Razões de decidir

3. O art. 40 da L. 6.830/1980 determina que, não encontrados bens penhoráveis ou o devedor, a execução deve ser suspensa por um ano, iniciando-se em seguida o prazo de prescrição de cinco anos, independentemente de pronunciamento judicial.

4. O Tema 566 do STJ (REsp 1.340.553/RS) consolida o entendimento de que o prazo de prescrição intercorrente se inicia automaticamente após a ciência da Fazenda Pública quanto à frustração da localização do devedor ou de bens.

5. A penhora realizada em 05/09/2018 não foi acompanhada de atos subsequentes necessários à sua efetivação (ex: matrícula do bem ou pedido de avaliação), sendo ineficaz para fins de interrupção da prescrição.

6. Os parcelamentos administrativos alegados (2015 e 2020) carecem de comprovação por documentos hábeis que demonstrem adesão válida da executada, consistindo apenas em registros internos sem força probatória.

7. Os protestos realizados em abril de 2025 não têm eficácia interruptiva retroativa, pois ocorreram após expirado o prazo prescricional em 13/02/2025.

8. A alegada aplicação da Súmula 106 do STJ não se sustenta, pois não restou demonstrado que a paralisação do feito tenha decorrido exclusivamente de morosidade judicial.

9. Comprovada a inércia da Fazenda Pública e transcorrido o lapso temporal previsto em lei, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e consequente extinção do feito.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Para a configuração da prescrição intercorrente em execução fiscal é suficiente a demonstração de inércia da Fazenda Pública por período superior a cinco anos, após a suspensão prevista no art. 40 da L. 6.830/1980, sendo desnecessário despacho judicial que a reconheça. 2. Atos processuais inefetivos, como penhora sem posterior expropriação e protestos ocorridos após o decurso do prazo prescricional, não tem o condão de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 326903874), que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis. A referida sentença reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 2014, determinando a extinção do feito com base no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

O recurso de apelação fora interposto sob o argumento de que não se operou a prescrição intercorrente, pois a Fazenda Pública teria diligenciado de forma contínua para localização de bens do devedor, promovido protesto extrajudicial e identificado parcelamentos administrativos. Alegou, ainda, que eventual paralisação deveria ser atribuída à morosidade do Poder Judiciário, invocando, para tanto, a Súmula 106 do STJ.

A decisão ora recorrida manteve a sentença de origem, reconhecendo a inércia da Fazenda Pública e a ocorrência da prescrição intercorrente, como base no entendimento consolidado do STJ pelo Tems Repetitivo 566.

Inconformado, o Município interpôs o presente agravo interno, insistindo na inexistência de prescrição, reiterando os mesmos fundamentos anteriormente expendidos na apelação.

Não há contrarrazões.

A intervenção ministerial foi dispensada nos termos da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 326903874), que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis. A referida sentença reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 2014, determinando a extinção do feito com base no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia posta diz respeito à ocorrência ou não de prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada pelo Município de Rondonópolis para cobrança de créditos tributários decorrentes de IPTU.

O recurso não comporta provimento.

Pois bem. A matéria em questão é regida pelo artigo 40 da Lei no 6.830/80, o qual estabelece que, não localizados bens penhoráveis ou o próprio devedor, o processo deve ser suspenso por 01 (um) ano, ao cabo do qual, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, independentemente de despacho judicial ou requerimento da parte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), firmou a tese vinculante sobre o tema:

“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”

No caso concreto, embora o Município afirme que teria impulsionado a execução com protestos e parcelamentos, a análise dos autos demonstra o seguinte:

1.

A penhora de imóvel, ocorrida em 05/09/2018, não foi acompanhada de providências eficazes por parte do exequente, como a juntada da matrícula do bem ou pedido de avaliação, o que inviabilizou a expropriação. Trata-se, portanto, de ato ineficaz para fins de interrupção da prescrição.

2.

Os parcelamentos administrativos, alegadamente firmados em 2015 e 2020, não foram documentalmente comprovados por meio de termo formal de adesão ou manifestação de vontade da executada. A instrução se limita a prints extraídos de sistemas internos da Prefeitura, sem qualquer comprovação de anuência da contribuinte.

3.

Os protestos extrajudiciais, que datam de abril de 2025, ocorreram após o escoamento do prazo quinquenal, encerrado em 13/02/2025, conforme corretamente delineado na decisão monocrática. Portanto, não possuem eficácia interruptiva retroativa, à luz da jurisprudência dominante.

Além disso, no tocante à invocação da Súmula 106 do STJ, esta somente se aplica quando demonstrado, de forma clara e inequívoca, que a paralisação do feito decorreu exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário.

No caso, tal alegação não encontra respaldo probatório. Ao revés, verifica-se que, mesmo instado, o Município não impulsionou adequadamente o feito.

Assim, é patente a inércia da Fazenda Pública após a frustração da penhora em 2018, circunstância que autoriza, nos termos do art. 40 da LEF e do Tema 566 do STJ, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Por fim, a decisão agravada delimitou com precisão os marcos temporais relevantes: suspensão iniciada em 05/09/2018; início do prazo quinquenal em 05/09/2019; término do prazo em 13/02/2025. Como os protestos ocorreram apenas em abril de 2025, resta inequívoca a extinção do crédito pela prescrição.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026